Tribunal: TJES
Processo: 5004251-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004251-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

AGRAVADO: LARISSA MARQUES SANTANA FARIAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – “TIME SHARING” – CONTRATO ASSINADO ENTRE OS AUTORES E A RECORRENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DOS TERMOS RESCISÓRIOS – APLICABILIDADE DO CDC – RECORRENTE QUE POSSUI RESPONSABILIDADE PELAS DILIGÊNCIAS DE CANCELAMENTO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Os autores, ora recorridos, assinaram o contrato questionado junto as requeridas e, não obstante a agravante afirme que apenas a primeira requerida fora signatária da contratação, o documento ID 18750058, traz, inclusive cláusula de cancelamento junto a recorrente. Portanto, a despeito da recorrente informar que não teria ligação com os autores que teriam celebrado contrato apenas com a UNLIMITED VACATION CLUB GLOBAL PANAMÁ, nota-se que ela efetivamente teve um contrato assinado com os agravados.

2.
Os recorridos são consumidores e na análise da responsabilização, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

3.
Diante do contexto jurídico ora delineado, percebe-se que embora as cobranças sejam lançadas pela primeira requerida UNLIMITED VACATION CLUB, como apontado pela recorrente, isso não há exime de proceder as diligências para cancelamento da mesma, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que os recorridos demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que houve tentativas de cobrança de valores relativos ao contrato que aparentemente foi celebrado com vício, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de origem.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
,
contra a decisão com cópia no ID 4835066, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais”, proposta por
LARISSA MARQUES SANTANA FARIAS
e
DIOGO GOMES CUNHA BARROS FARIAS,
em face da agravante e de
UNLIMITED VACATION CLUB GLOBAL PANAMÁ e UNLIMITED VACATION CLUB SALES PANAMÁ
,

deferiu parcialmente
“
o pedido liminar apenas para determinar que as requeridas procedam a imediata suspensão dos pagamentos mensais e quaisquer tipos de cobrança, inclusive por telefone, abstendo-se de realizar qualquer ato retaliativo, inclusive negativações em face dos requerentes.”

A parte agravante apresentou razões no ID 4834629, sustentando, em síntese, que
(i)

“
o pedido liminar apenas para determinar que as requeridas procedam a imediata suspensão dos pagamentos mensais e quaisquer tipos de cobrança, inclusive por telefone, abstendo-se de realizar qualquer ato retaliativo, inclusive negativações em face dos requerentes”
;

(ii)

“
os Agravados fizeram prova de que os lançamentos das parcelas vencidas, logo, as vincendas, estão em nome da empresa Unlimited Vacation Club
(...)
não há qualquer pagamento destinado para a Agravante RCI. As cobranças realizadas em face dos Agravados são exclusivamente da empresa Unlimited.”
;
(iii)

“
A Agravante RCI foi intimada para se abster de cobranças de parcelas vincendas e para que não encaminhe dados dos Agravados aos órgãos de proteção ao crédito; contudo, de acordo com os documentos acostados aos autos, as cobranças realizadas em face dos Agravados decorrem do contrato celebrado com a empresa UNLIMITED VACATION CLUB. Para além disso, os Agravados comprovam pagamentos para a empresa UNLIMITED, sendo certo que a Agravante RCI jamais fez qualquer lançamento em seu desfavor, até porque, os Agravados não fizeram uma única prova de que a Agravante RCI foi beneficiária dos pagamentos.”
.

Em decisão ID 4854928 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em breve histórico, os agravados propuseram “ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais” em face de
UNLIMITED VACATION CLUB GLOBAL PANAMÁ, UNLIMITED VACATION CLUB SALES PANAMÁ
e
ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI – EPP (RCI TRAVEL
)
, ora agravante, narrando que em uma viagem que realizaram em agosto de 2022 foram abordados por uma representante da primeira requerida, que lhes ofereceu um
“plano de férias, cujo título teria vigência de 15 (quinze) anos e viabilizaria que os aderentes façam viagens por todo o mundo por menos da metade do preço”.

Aduzem que os representantes da primeira requerida lhes fizeram a promessa de inúmeras vantagens com a adesão ao clube de viagens, inclusive
“
foi garantido que os adquirentes do título fariam jus permanentemente a descontos significativos em toda a rede UVC e RCI (primeira e segunda demandadas), incluindo cruzeiros, o que, de acordo com o que foi apresentado, representa um leque quase inesgotável de possibilidades.”

Assim, assinaram um contrato junto a primeira requerida e
“p
elo instrumento (DI1-004485), deveriam pagar US$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos dólares), mais US$ 799,00 (setecentos e noventa e nove dólares) de custo de expedição de contrato, sendo U$ 1.470,00 (hum mil, quatrocentos e setenta dólares) de entrada, pagos no momento, além da taxa de US$ 799,00 (setecentos e noventa e nove dólares) de custo de expedição de contrato, e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de US$ 218,29 (duzentos e dezoito dólares e vinte e nove cents), com primeiro vencimento em 01/11/2022.”

Sucede, contudo,
“
que, para enorme surpresa, os Autores, ao acessarem os sites, com intenção de realizarem reservas, se deram conta de que a forma como contratada, não existia, estando, assim, frente a propaganda enganosa, momento em que começaram a realizar ligações para resolver o problema, bem como o envio de e- mails, conforme se verifica da documentação que ora se junta.”

Afirmam que
“
foram extremamente lesados pela contratação dos serviços junto à
r
é, pois, como aqui se comprova, são impedidos de utilizar tais serviços como contratado, e, ainda, se veem compelidos ao pagamento de vultuosa multa se quiserem proceder a rescisão do contrato.”

À vista disso, postularam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés se abstenham de cobrar qualquer valor decorrente do contrato ou das parcelas vincendas estipuladas na nota promissória, bem como, que se abstenham de incluir o nome dos autores em quaisquer cadastros de devedores e órgãos de proteção ao crédito.

Por meio da decisão ora recorrida, o magistrado de singela instância deferiu o pedido liminar.

Postas estas premissas, tal como consignei por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo aviado neste recurso, os autores, ora recorridos, assinaram o contrato questionado junto

as requeridas e, não obstante a agravante afirme que apenas a primeira requerida fora signatária da contratação,
o documento ID 18750058, traz, inclusive
cláusula de cancelamento junto a recorrente, a título de exemplo,
transcrevo:

A. A Member may cancel a membership at any time before its expiration or termination. Members must contact RCI by telephone or in writing for complete cancellation procedures and additional items required by RCI in order to complete such cancellation, which may include, but not be limited to, additional signed documents by Member(s). In the event of such a cancellation, RCI will pay the Member a prorated refund of the Subscription Fee for the remaining membership period as applicable, if the Member paid such a fee to RCI. RCI will calculate the pro-rated refund by multiplying i) one-twelfth (1/12) the cost of a single year membership at the time of cancellation, even if a multi-year membership was purchased, times ii) the number of months of the membership period that have passed, and iii) then deducting that amount from the actual amount the Member paid for that Membership or Renewal Period. The difference, if any, will be refunded to the Member if applicable. RCI may also cancel any Confirmed Exchanges that are scheduled to occur after the date of the membership cancellation, without refunding any Exchange Fee or other payment made by the Member. All Deposits, or any portion thereof will remain the property of RCI, unless released by RCI in its sole discretion.

Portanto, a despeito da recorrente informar que não teria ligação com os autores que teriam celebrado contrato apenas com a
UNLIMITED VACATION CLUB GLOBAL PANAMÁ
,
nota-se que
ela efetivamente teve um contrato assinado com os agravados.

Em outras palavras, depreende-se que a discussão nos autos de origem versa também sobre o contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira “time sharing” celebrado entre as partes, que nada mais é do que um negócio jurídico em que o consumidor paga mensalmente, de forma antecipada, pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada, de acordo com a pontuação adquirida.

Nesse sentido, como mencionado pelo magistrado de singela instância, a relação mantida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

O referido contrato, por si só, não constitui prática abusiva ou ilegal, tanto que, em nossa legislação, encontra respaldo no artigo 28 do Decreto nº 7.381, de 02/12/2010. Porém, o que é habitual nesse tipo de contrato, tanto no Brasil quanto no exterior, é a utilização de técnicas inapropriadas de abordagem do consumidor, ou mesmo a realização de propaganda enganosa, ou ainda a falta de informações adequadas no momento da contratação, de modo que a análise deve ser sempre procedida à luz das normas de proteção ao consumidor.

E, na análise da responsabilização, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Diante do contexto jurídico ora delineado, percebe-se que embora as cobranças sejam lançadas pela primeira requerida
UNLIMITED VACATION CLUB,
como apontado pela recorrente, isso não há exime de proceder as diligências para cancelamento da mesma, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que os recorridos demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que houve tentativas de cobrança de valores relativos ao contrato que aparentemente foi celebrado com vício, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de origem.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR